Tribunal: TJSP
Processo: 1001478-02.2022.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Perícia grafotécnica que constatou a falsidade da assinatura aposta no contrato. Empréstimo não contratado no benefício previdenciário da autora. Inexigibilidade dos débitos configurada. Falha no serviço. Responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Perícia grafotécnica que constatou a falsidade da assinatura aposta no contrato. Empréstimo não contratado no benefício previdenciário da autora. Inexigibilidade dos débitos configurada. Falha no serviço. Responsabilidade objetiva do réu.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Cabimento da restituição em dobro apenas quanto aos descontos efetuados após 30.03.2021. Demais quantias deverão ser restituídas de forma simples. Modulação dos efeitos dos EAREsp 676608/RS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. Juros de mora, a partir da data da citação e correção monetária a partir dos descontos indevidos.

Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado pela r. sentença que comporta majoração, a fim de observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e parâmetros adotados por esta 38a Câmara de Direito Privado. Incidência da correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula n.362 do STJ). Juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula n.54 do STJ).

COMPENSAÇÃO. Restituição da quantia creditada em conta da autora devida. Possibilidade de compensação reconhecida.

RECURSO DO RÉU E RECURSO ADESIVO PROCEDENTES EM PARTE.